Tribunal: TJMT
Processo: 1032655-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032655-82.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LILIAN ALVENI DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA- ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO – DÉBITOS- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- AUSENCIA DE PROVAS- AUSÊNCIA DE DESLIGAMENTO FORMAL DO SERVIÇO- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS- SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Indenizatória em que a parte recorrente alega que é usuária da matrícula no 70443, no entanto, solicitou o desligamento da água em 12/2016 e está sendo cobrado por débitos. Posto isto, requereu a declaração da inexistência de débitos, além da indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Constato dos autos que a parte autora possui vinculação com a requerida por meio da matricula no. 70443 para fornecimento de água de um imóvel situado na RUA L - NUMERO - S/N - Q 30 CASA 27 - RES.JOSE CARLOS GUIMARAES VARZEA GRANDE MT 78000-000.Em que pese a parte autora afirmar em sua peça inaugural que solicitou o cancelamento do serviço da unidade matricula no. 70443, verifico dos autos que a autora não apresentou comprovante do pedido de desligamento da unidade consumidora em questão, sendo certo que tal ônus lhe incumbia.Portanto, como a autora não demonstrou de forma satisfatória os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.Corroborando com o entendimento, colaciono a recente jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA - PEDIDO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Nos termos do artigo 70 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, o encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer em caso de pedido do consumidor para encerramento da relação contratual e consequente desligamento da unidade consumidora, a partir da data da solicitação. 3. Se não alterada a titularidade da unidade consumidora, a negativação da pessoa cujo nome consta do cadastro como responsável pelo débito se constitui em exercício regular de direito da concessionária, mesmo que não tenha se beneficiado pelo serviço fornecido. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJ-MT 10253637020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022). É sabido que o Código Processual Civil prevê que o ônus da prova incube à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, a autora não conseguiu provar o seu direito.“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”Nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SOBRE AS QUAIS INCIDIRAM TRIBUTOS QUE VEM SENDO COBRADOS PELO FISCO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA PARA IMPOR AO RÉU ÔNUS DE PROVAR A EFETIVA EXISTÊNCIA DA COMPRA, VENDA E ENTREGA DE MERCADORIAS – MEDIDA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA OU AO MENOS INDÍCIOS QUE RESPALDEM A TESE AUTORAL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLETA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM QUALQUER DISCUSSÃO SOBRE A PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A distribuição dinâmica do ônus da prova é possível, mas apenas em caráter excepcional, tanto que encontra previsão legal no §1o do art. 373 do CPC/2015, e não em seu “caput” e incisos; via de regra, o ônus da prova recai sobre “o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” (inciso I), e sobre os ombros do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II). 2. Para que seja possível a distribuição dinâmica dos ônus da prova, não basta ao autor dizer que não pode provar suas alegações e que, por isso, o réu deve fazê-lo; essa inversão completa da carga probatória pressupõe, até mesmo pela boa-fé que deve permear todo o processo e pela conhecida consequência da não desincumbência do ônus da prova, apresentação de prova indiciária mínima no sentido alegado pelo autor, pois não se poderia admitir que, após completa inversão do ônus da prova sem demonstração ao menos indiciária do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, o pedido fosse julgado procedente porque o réu não conseguiu provar satisfatoriamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele. 3. Até mesmo no Direito do Consumidor, que visa a proteção deste em face dos prestadores de serviço e fornecedores de produtos, a inversão do encargo probatório depende da demonstração da verossimilhança da tese autoral, e não decorre pura e simplesmente da relação de consumo. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) (Negritei)Destaco que os documentos que instruem a contestação demonstram que durante todo o período a Unidade Consumidora permaneceu em nome da autora, sem que houvesse pedido de desligamento da mesma, bem como que o serviço de água fora utilizado, fato corroborado pelos vizinhos da residência. Logo, entendo pela improcedência dos pedidos. DispositivoAnte o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino por julgar improcedente os pedidos.Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.À consideração ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação, conforme o artigo 40, da Lei n. 9.099/95.Várzea Grande/MT.(...)”
4. A cobrança de tarifa mínima referente ao fornecimento de água e esgoto encontra respaldo na Resolução no 05/2012 da AMAES, mesmo na ausência de consumo efetivo, desde que o serviço esteja disponível ao usuário.
5. Compete ao autor o ônus da prova quanto à inexistência do vínculo contratual ou ao desligamento formal do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo não cumprido no caso.
6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032655-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN ALVENI DE SOUZA - CPF: 003.013.741-12 (RECORRENTE), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025